Tribunal: TJDFT
Processo: 0730099-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. VAZAMENTO DE DADOS. LGPD ART.42/43. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar os requeridos a restituírem o valor pago por meio de boleto fraudulento, e a compensar a requerente pelos danos morais experimentados. A recorrente argumenta que a informação do fraudador acerca de seu contrato conferiu verossimilhança ao contato, motivo pelo qual não teve dúvida da autenticidade. Pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, tendo em conta a gratuidade de justiça, ora concedida, diante da comprovação da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas, id. 45794042, em que o Banco Bradesco suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, enquanto o Mercado Pago, id 45803716 insiste na ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.
3. Preliminar. Não prospera a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais tecem impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. Da análise dos autos, observa-se que a recorrente recebeu suposto contato do Banco Bradesco pelo aplicativo whattsapp, sobre a inadimplência de seu contrato de financiamento, declinando os dados relativos àquele, id. 45793596. Com efeito, no mesmo canal foi disponibilizado o boleto de pagamento, id 45793499, com todos os dados do contrato, da recorrente e do Banco credor. Por isso, procedeu ao pagamento do boleto, pensando se tratar de documento realmente emitido pelo Banco Requerido.
6. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso, restou evidente a falha na prestação de serviços, uma vez que seu sistema permitiu que terceiro tivesse acesso aos dados cadastrais da recorrente, e emitisse o boleto para pagamento, perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima ou a atribuição de responsabilidade a terceiros, ensejando o dever de reparar os danos causados à consumidora. Ademais, a recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte autora/recorrida tenha contribuído de alguma forma para a fraude praticada por terceiro.
8. Desse modo, as instituições recorridas não podem se eximir de sua responsabilidade, afirmando simplesmente que a autora foi vítima de uma fraude, pois, pelo que se depreende do boleto juntado aos autos, a fraude da qual ela foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações que estavam em poder do Banco Bradesco, de outra forma a autora não teria sido vítima do golpe.
9. Destaque-se que, não bastassem tais ponderações, a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
10. Nesse passo, não obstante os recorridos sustentarem que não podem ser responsabilizados pela ação fraudulenta de terceiros, que conseguem identificar os dados pessoais da vítima, a doutrina conceitua a Teoria da Aparência de Direito como uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, conforme preleciona Álvaro Malheiros. É o caso de boleto falso, que por causa do erro escusável de quem, de boa-fé realizou o pagamento, como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, nesse caso, o de adimplir débito do prestador de serviços com o qual a recorrente mantém contrato de financiamento.
11. Com efeito, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo Código De Defesa do Consumidor. Nesse enquadramento, torna-se cabível a restituição do valor pago pela recorrente, que agiu com boa fé ao acreditar ter quitado o boleto referente ao contrato de financiamento que mantém junto ao Banco Bradesco, não tendo concorrido para o evento fraudulento.
12. No tocante aos danos morais, ausente prova da legitimidade do cadastro da recorrente, tem-se por inexistente a relação jurídica e, por conseguinte, a ilicitude da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral "in re ipsa", ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, e condenar os requeridos a restituírem o valor pago pela parte recorrente, R$2.525,81 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), a ser corrigido desde o pagamento e com juros desde a citação, e a pagarem o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido a partir da fixação, com incidência de juros a partir da citação (Súmula 362 do STJ).
14. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.